Tribunal: TJDFT
Processo: 0745821-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. ATO IMPUGNADO. TRANSCURSO CENTO E VINTE DIAS SEM IMPUGNAÇÃO. AÇÃO MANDAMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDA. MÉRITO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. DESISTÊNCIAS. POSTERIORES À VALIDADE DO CONCURSO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE. AÇÃO MANDAMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA.

1. Nos termos do artigo 5o, LXIX da Constituição Federal, o Mandado de Segurança tem por objetivo a proteção de direito líquido e certo, por isso, imprescindível a existência de prova pré-constituída para a concessão da segurança, em razão da impossibilidade de dilação probatória.

2. Já o art. 10, caput da Lei no 12.016/2009 prevê o indeferimento da inicial quando não for o caso de mandado de segurança, ausentes os requisitos legais, ou decorrido o prazo para impetração, enquanto o artigo 23 da Lei no 12.016/2009 estabelece um prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir do ato impugnado.

3. Apesar de a jurisprudência apresentar entendimentos de que o prazo decadencial teria início a partir da expiração da validade do concurso, ele somente é aplicável quando se analisa a omissão quanto à nomeação, sendo que diante da impugnação específica de determinado ato de nomeação, que configuraria preterição, aplicável o entendimento de que o termo inicial ocorreu no momento da nomeação de outros servidores no lugar do aprovado.

4. A alegada preterição teria ocorrido com a contratação de servidores temporários, portanto, em caráter precário, efetivada pela Portaria de no 58 de 2023, expedida em 20/1/2023, enquanto a presente ação mandamental foi impetrada em 24/10/2023, ou seja, após o decurso do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias. Mandado de segurança parcialmente conhecido.

5. De acordo com o entendimento da Corte Suprema, tem-se que o candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas estipuladas no edital do certame, tem direito subjetivo à nomeação, a qual ocorrerá dentro do prazo de validade do concurso, possuindo discricionariedade quanto ao momento da contratação.

6. O Supremo Tribunal Federal também já se posicionou no sentido de que o direito à nomeação se estende ao candidato que, embora aprovado fora do número de vagas previstas no edital, passe a figurar dentro destas em razão da desistência de candidatos classificados em posição superior (RE 916425 AgR).

7. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sobre a inexistência de direito à nomeação quando a desistência dos candidatos anteriormente nomeados for posterior à validade do concurso.

8. No caso, além de não ter sido aprovada nas vagas previstas no edital, a impetrante também não se enquadra nas condições objetivamente previstas na jurisprudência do STF para que a sua expectativa de direito se convole em direito subjetivo, inclusive porque as desistências decorrentes da última convocação foram efetivadas após o término da validade do certame, de modo que não se verifica a existência do direito líquido e certo apto a embasar a concessão da segurança.

9. Mandado de segurança parcialmente conhecido. Na extensão, segurança denegada.